Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711943-77.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TUFI JEOVANE ANTENOR ESTEVAN APELADO: ADIDIMO MAGALHAES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu TUFI JEOVANE ANTENOR ESTEVAM (ID 16421779) contra ADIDIMO MAGALHAES FILHO em face de sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 16451776) que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, julgou procedente o pedido bem como condenou o réu a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. O Apelante TUFI JEOVANE ANTENOR ESTEVAM requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovassem a sua carência. Intimados o Apelante TUFI JEOVANE ANTENOR ESTEVAM pelo Despacho de ID 18390491 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em Certidão de ID 19164142, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Apelante TUFI JEOVANE ANTENOR ESTEVAM se manifestar acerca do Despacho de ID 17722048. No despacho ID 19438488 foi negado a concessão à gratuidade de justiça o Apelante foi intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, porém, não o fez, conforme certidão de ID 20794676. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 24 de novembro de 2020 17:44:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador